Tribunal: STF
Processo: RE 79665
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
1. A  LEI  N.  4.902/65   E  SUA  APLICAÇÃO  AOS
POLICIAIS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL POR FORÇA DO ART. 2.,
DA  LEI  N.3.067/56.
          2. CASO DE REFORMA COM OS PROVENTOS CORRESPONDENTES AO
SOLDO PERTINENTE AO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATO.
           3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.